Tribunal: TJDFT
Processo: 0707226-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707226-14.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: V L C DUARTE - ME AGRAVADO: AMARO OLIVEIRA DA PAIXAO REPRESENTANTE LEGAL: FREDERICO PEREIRA DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em que pese a parte agravante ter mencionado que se trata de “agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo”, em suas razões ela não traz argumentos que fundamentem a concessão da medida. Assim, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Brasília/DF, 12 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator